Tribunal: TJMT
Processo: 1006780-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006780-19.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CAIO PENNA MARTINS - CPF: 344.400.838-46 (EMBARGANTE), Juizo 4o Vara Civel da Comarca de Rondonopolis (EMBARGADO), 2a Vara cível de Primavera do Leste (EMBARGADO), Desa Serly Gonçalves da 4a Camara Civel de Direito Privado (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS. UNÃNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES – AGRAVANTE QUE SE VOLTA CONTRA DECISÃO DE RELATORA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA ESSENCIALIDADE DE BENS - INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente omissão, contradição e obscuridade, não se pode atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, porquanto não constituem meio adequado para sanar
error in judicando.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
CAIO PENNA MARTINS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
contra acórdão proferido no Agravo Interno no 1006780-19.2024.8.11.0000, que manteve decisão de não conhecimento do Conflito de Competência suscitada pelo ora embargante.

Em síntese, aduz omissão acerca da essencialidade dos grãos, porque além de o juízo da recuperação judicial ter observado decisão do e. TJMT, tanto que indeferiu o pedido de suspensão do arresto, lado outro, ao declarar a essencialidade dos bens objetos do arresto,
“trouxe novas camadas à discussão, que foram desrespeitadas, vez que o arresto dos bens essenciais compromete a execução do plano de recuperação judicial e, consequentemente, a continuidade da empresa”
(sic. id 226786198).

Reclama que a decisão da Relatora
“transpassa a competência, de modo que deliberou, desarrazoadamente, acerca da natureza do crédito da Agrovenci, determinando o prosseguimento da demanda executiva, por considerar o crédito extraconcursal, mesmo que (i) pendente o julgamento de Impugnação de Crédito; e (ii) a declaração de essencialidade”
(sic. id 226786198 - Pág. 4).

Pede o provimento dos declaratórios para que seja sanado o suposto vício da omissão com a reforma do acórdão impugnado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sob o fundamento de omissão acerca da essencialidade de bens da Recuperanda, a Embargante requer a modificação da decisão Colegiada, que manteve decisão monocrática de indeferimento da inicial de Conflito de Competência (id 207446150).

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

O voto condutor do v. acórdão embargado, de modo claro e fundamentado, decidiu que
não há conflito apto a ser conhecido
, na medida em que a existência de vinculação hierárquica entre as decisões, por si só, evidencia a impossibilidade de haver conflito.

Ressaltou que a
decisão atacada pelo Embargante foi proferida em
grau recursal

(RAI
1004119-67.2024.8.11.0000), oriunda de demanda executiva que, por óbvio, não guarda subordinação ao que fora decidido em
primeiro grau,
pelo Juízo da Recuperação Judicial que declarou a essencialidade de bens.

Por fim, mas não menos importante, o acórdão ponderou que a ordem de arresto do
Tribunal, oriunda do feito executivo, nos limites da própria competência, tratou apenas de bens de consumo/produto/soja, relativos a
créditos extraconcursais
, portanto, expressa e absolutamente excluídos dos efeitos da recuperação judicial, mercê do artigo 11 da Lei 8.929/94, com a redação dada pela Lei 14.112/2020.

Sob tal contexto, ao que se evidencia, as alegações destes declaratórios não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado para o fim de prevalecer a tese quanto a suposta omissão acerca de bens essenciais à Recuperação Judicial,

pretensão inviável em sede de embargos de declaração.

Não há, em essência, omissões no acórdão recorrido, porque, em verdade, as questões consideradas omissas foram devidamente enfrentadas, ainda que contrárias aos interesses do embargante.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar

error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no

decisum

há omissão, obscuridade ou contradição.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelo embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Enunciado Administrativo n. 3/STJ: 'Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC'.

2.
Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

3. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.

4.
A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.

5. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 6 . Embargos de declaração rejeitados"
(STJ, EDcl no AgInt no MS 22.597/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 29/11/2017).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024